Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLANILHA DA EXECUTADA SEM ENCARGOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inclusão indevida de multa de 10% na memória de cálculo apresentada pela exequente, mas rejeitando a planilha apresentada pela devedora por ter desconsiderado os encargos legais previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A agravante alega excesso de execução e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a planilha apresentada pela executada, desconsiderando encargos legais e adotando metodologia diversa da fixada no título judicial, é suficiente para indicar excesso de execução que justifique a suspensão do cumprimento da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diferença entre os valores apresentados pelas partes decorre exclusivamente da multa de 10%, que foi afastada pelo juízo de origem, inexistindo, assim, excesso de execução remanescente.
4. A planilha apresentada pela executada não contempla os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, os quais são devidos automaticamente na hipótese de ausência de pagamento voluntário da obrigação no prazo legal, conforme entendimento pacífico do TJDFT.
5. A adoção de metodologia de atualização prevista na Lei no 14.905/2024 mostra-se indevida, uma vez que o título judicial transitou em julgado anteriormente à sua vigência, sendo vedada a modificação dos critérios de correção monetária e juros já fixados, sob pena de violação à coisa julgada.
6. Ausente a demonstração de probabilidade de provimento do recurso, não se justificando a concessão do efeito suspensivo requerido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934194, 0701639-69.2024.8.07.9000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 25.10.2024.

(m)